Tribunal: TJSP
Processo: 2088239-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO
Declaratória – ICMS – Parcelamento rompido – Juros – Inconstitucionalidade – Tutela de urgência – Suspensão da exigibilidade integral – Agravo de Instrumento – Efeito suspensivo parcial – Julgamento – Recurso prejudicado:

– O julgamento do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão que processou o recurso com parcial efeito

Ementa:
AGRAVO INTERNO
Declaratória – ICMS – Parcelamento rompido – Juros – Inconstitucionalidade – Tutela de urgência – Suspensão da exigibilidade integral – Agravo de Instrumento – Efeito suspensivo parcial – Julgamento – Recurso prejudicado:

– O julgamento do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão que processou o recurso com parcial efeito suspensivo.